Tribunal: TJES
Processo: 5004403-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004403-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: FRANCISCO JABOUR CERQUEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO DE PRODUTO. AUTOMÓVEL USADO. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU DO REQUERIDO UM AUTOMÓVEL USADO E, QUANDO DA PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO, DESCOBRIU AVARIAS NO MOTOR DEVIDO À MONTAGEM INCORRETA. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU O REQUERIDO APENAS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$6.127,00. RECURSO INOMINADO DO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA SE NEGAR PROVIMENTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

PLEITO CONSUMERISTA EM QUE O FORNECEDOR NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE. O DEPOIMENTO DE PROFISSIONAL GRADUADO EM ENGENHARIA MECÂNICA QUE COLIDE COM AS TESES DE DEFESA DA REQUERIDA. APÓS A AUDIÊNCIA, O ENGENHEIRO MECÂNICO CONFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AVARIAS CAUSADOS POR PANCADA (ID. 6445906). OUTROSSIM, AMBAS AS TESTEMUNHAS OUVIDAS CONCORDAM QUE A MONTAGEM INCORRETA DO MOTOR PODERIA, EM TESE, JUSTIFICAR EVENTUAIS PROBLEMAS DE LUBRIFICAÇÃO NO MOTOR. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)